Tribunal: TJMT
Processo: 0013493-93.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013493-93.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSCEMAR FRANCA FERREIRA - CPF: 822.886.071-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHANS SOUZA COSTA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA.
2.
EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA
.
PROCEDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIAL CONFIANÇA ENTRE APELANTE E VÍTIMA.
3. DECOTE DO DEVER DE INDENIZAR
. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO No 14 DA TCCR/TJMT.
4.

PREQUESTIONAMENTO
. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO. APELO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Se devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva nos autos, principalmente através do depoimento da vítima que apontou o apelante, seu sobrinho, como o autor do delito, haja vista que apenas os dois estavam presentes na residência durante o ocorrido, em consonância com as demais provas colhidas nos autos que corroboram a autoria do delito, revela-se imprescindível manter a condenação. Ademais, nos
crimes
contra o
patrimônio
, geralmente praticados longe dos olhos de terceiros, a
palavra
da
vítima
assume especial relevância, sobretudo quando a narrativa é coesa, detalhada e coerente com os demais elementos probatórios, como no caso.

2.

Diante da inexistência de vínculo de credibilidade entre apelante e vítima, porquanto a vítima afirmou que mantinha vigilância sobre as ações do apelante em sua residência, evidenciando a falta de confiança, torna-se necessário o afastamento da qualificadora do abuso de confiança.

3.

A reparação civil foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da denúncia, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido e produzir provas, o que não fez durante a tramitação do processo, revelando que o título judicial respeitou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT).

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jonathans Souza Costa
foi
condenado pelo

MM.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
à pena de
2 anos
de
reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de
10

dias-multa,

substituída
por
duas
penas restritivas de direitos, pela prática do crime
de Furto Qualificado pelo Abuso de Confiança
(art. 155, § 4o, inciso II, do CP), e ao pagamento de
R$ 230,00, a título de danos materiais

(ID 165268699).

Ao final da dosimetria da pena, o magistrado operou a detração, uma vez que réu permaneceu preso preventivamente do dia 18.05/2022 ao dia 16.06.2022, resultando no
quantum
final da pena em
1 ano, 11 meses e 1 dia de reclusão.

Em
razões
de recurso, a Defesa pleiteou a
absolvição
, em razão da insuficiência de prova para sustentar a condenação.
Subsidiariamente
, visou a
exclusão da qualificadora
prevista no inc.
II, §4o, do art. 155
e, por fim, a
redução do valor fixado
a título de indenização civil,
prequestionando
toda a matéria (ID 165268707).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 165268710).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 142035654), conforme sumário abaixo transcrito:

“SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. INADMISSIBILIDADE. PRESENTE RELAÇÃO DE CREDIBILIDADE ENTRE VÍTIMA E APELANTE. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 17.10.2016, na Rua A, no 988, Bairro
Vila Maria
, Barra do Garças/MT,
Jonathans Souza Costa
subtraiu para si, mediante abuso de confiança, 1 aparelho receptor de televisão, marca
Ativa
, avaliado em R$ 230,00, da vítima
Juscemar França Ferreira.

Diante desses fatos, ele foi denunciado, e a
o final da instrução processual, o Juízo oficiante julgou a pretensão punitiva procedente, para condená-lo como autor do delito previsto no art.
155, §4o, inciso II, do Código Penal
, à pena de
2 anos de reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de
10

dias-multa, substituída por
duas
restritivas de direitos.
Ao final da dosimetria da pena, o magistrado operou a detração, vez que réu permaneceu preso preventivamente do dia 18.05/2022 ao dia 16.06.2022, resultando no
quantum
final da pena em
1 ano, 11 meses e 1 dia de reclusão.

A título de informação, o delito ocorreu em 17.10.2016, a denúncia foi recebida em 18.08.2017 (ID 165268652 – Pág. 62) e o prazo prescricional foi suspenso em 07.01.2019 (ID 16268652 – Pág. 88), ao passo que a sentença foi proferida em 29.11.2022 (ID 165268699) e a pena definitiva fixada em 2 anos de reclusão não sendo o caso de reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa (artigos 107 e 109 do CP).

Do título judicial, a defesa apresentou o presente recurso e, sendo assim, passo a análise de suas irresignações.

1.

ABSOLVIÇÃO

A defesa pretende a absolvição do apelante, por entender que a prova produzida nos autos não é suficiente para manter o édito condenatório.

No entanto, verifico que a condenação exarada nos autos se encontra em consonância com o acervo probatório produzido nos autos. Explico.

A
materialidade
– existência do crime – é inconteste ante a juntada do Auto de Prisão em Flagrante (ID 165268652 – Pág. 15); Termo de Representação Criminal (ID 165268652 – Pág. 26); Boletim de Ocorrência (ID 165268652 – Pág. 32/33) e Auto de Avaliação (ID 165268652 – Pág. 39).

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou comprovada através das provas produzidas nos autos, principalmente, pelo depoimento da vítima (ID 165268652 e 165268686/90), senão vejamos:

A vítima,
Juscemar França Ferreira,
prestou depoimento coerente em ambas as fases da persecução penal, apontando o apelante, considerado como sobrinho, pois filho da prima da vítima (“
Maria José
”, como o autor do delito, esclarecendo que esta não foi a primeira vez que o apelante cometeu furtos em sua casa, justificando-os pelo vício em drogas. Devido ao conhecimento da rotina da residência, o apelante praticava os furtos e, a todas as vezes, confessava a prática do delito.

Na época dos acontecimentos, o apelante estava “desaparecido”, “
lá pra debaixo da ponte
” por ser usuário de drogas e compareceu à casa da vítima solicitando comida. A vítima o acolheu e, enquanto se dirigia aos fundos da residência para buscar alimentos, o apelante subtraiu o receptor da televisão.

A vítima, ainda, alega que ao questionar o apelante sobre o receptor, ele respondeu de forma debochada, afirmando que
"virou fumaça".
A vítima tem certeza de que o apelante foi o autor do crime em tela, pois apenas a vítima, o filho da vítima e o apelante estavam presentes na residência, após o objeto ter sido furtado.

Os policiais militares,
Jaime Alves Brito
e
Wesley Siqueira Amorim
que conduziram a ocorrência não se recordaram dos fatos durante o depoimento em juízo, devido à passagem do tempo, já que o delito foi praticado em 17.10.2016 e a audiência de instrução e julgamento, foi realizada em 06.09.2022 (ID 165268686). Entretanto, durante as diligências policiais, eles apontaram o apelante como o autor do delito, tanto que efetuaram sua prisão em flagrante, conduzindo-o à Delegacia de Polícia (ID 165268652 - Págs. 17/21).

Ao ser interrogado, o apelante optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio, tanto nas fases iniciais quanto nas posteriores da persecução penal (ID 165268652 - Págs. 28/29 e ID 165268686/90).

A vítima foi enfática ao longo de todo o processo instrutório, identificando claramente o apelante, seu sobrinho, como o autor do delito, uma vez que apenas a vítima, seu filho (não identificado) e o apelante, estavam presentes na residência quando o objeto desapareceu abruptamente. A vítima reforçou, ainda, que o apelante é habitual na prática de pequenos furtos na residência dela e que, inclusive, morou na casa da vítima pelo período de 2 anos, mas a genitora do apelante foi embora, deixando o filho (apelante) para trás.

Embora os policiais militares não tenham se recordado dos fatos na fase judicial em razão do tempo, porquanto passados aproximadamente 6 anos entre a data dos fatos e a data da audiência de instrução e julgamento, na fase policial, eles foram enfáticos ao narrarem em sintonia que a vítima relatou os fatos no sentido que o apelante apareceu na casa da vítima pedindo comida, e que o apelante, aproveitando-se do descuido da vítima, subtraiu a
res furtiva.

Expostas essas circunstâncias, observa-se que enquanto o apelante não se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que pudessem comprovar o contrário do exposto na sentença, por outro lado, a vítima, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentou declarações/informações coesas e seguras,
sempre
enfatizando o envolvimento do apelante no ilícito.

Oras, diante do farto conjunto fático-probatório assinalando a responsabilidade do apelante no episódio criminoso, e considerando, como visto acima, que a defesa técnica
não
logrou êxito em demonstrar o equívoco da sentença condenatória ou trazer elementos mínimos que fizessem brotar alguma dúvida no espírito do julgador – em descompasso com a lição do art. 156 do CPP –, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Portanto, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva firmada, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recente julgado deste Tribunal:

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra ad vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055). “Não há se falar em absolvição, por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].” (N.U 0010859-05.2019.8.11.0042)”. (N.U 1000407-81.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Forte nessas razões mantenho a condenação do apelante, conforme sentença exarada nos autos.

2.

DECOTE DA QUALIFICADORA

Solicita a defesa o decote da qualificadora do abuso de confiança, previsto no art. 155, §4o, inc. II, do CP, o argumento de que a vítima não nutria a confiança necessária para a sua caracterização.

Entendo que
razão lhe assiste.

Sobre o assunto, assevera
Fernando Capez,
em Código Penal Comentado, Editora Saraiva, 2014, 5a Edição, pg. 358:

“... O agente realiza o furto, abusando de sua relação de amizade, de parentesco ou empregatícia com a vítima. Por exemplo: por conhecer a senha bancária, em razão da relação de confiança com a vítima, transfere todo o numerário desta para a sua conta. Há, assim, uma menor vigilância exercida sobre o bem em virtude desse vínculo. Se a relação for empregatícia, deve-se comprovar o vínculo especial de confiança e lealdade entre o empregador e o empregado, do contrário, resta apenas a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP”.

Na fase policial, a vítima
Juscemar
afirmou categoricamente ter enfrentado inúmeros transtornos causados pelo apelante, incluindo diversos furtos cometidos por ele. Inicialmente, a vítima admitiu que nutria certa confiança, porém, após o apelante iniciar o uso de entorpecentes, essa confiança foi abalada.

Em seu testemunho em juízo, a vítima confirmou que sempre ficava atenta quando o apelante comparecia à sua residência, ou seja, mantinha vigilância sobre suas ações dentro da casa. Isso deixa claro que a vítima não concedia livre acesso ao imóvel, demonstrando a falta de confiança em relação ao apelante.

Além disso, a vítima mencionou que permitia a entrada do apelante, somente, quando ela estava em casa. Por outro lado, em ocasiões em que a vítima estava trabalhando, o apelante invadia o local, arrombando a porta dos fundos. Essa conduta está em desacordo com a expectativa de comportamento daqueles que possuem um vínculo de credibilidade (ID 165268652 - Pág. 24/25 e ID 165268686/90).

Com efeito, se para a caracterização da
qualificadora do abuso de confiança
, descrita no
inciso II, §4o art. 155 do CP, se faz necessária existência de o
vínculo especial de confiança e lealdade entre os envolvidos
(agente criminoso e vítima), ou seja, pressupõe a existência prévia de confiança que,
in casu
, não existia, razão pela qual, entendo necessária à sua extirpação.

Colaciona-se, a seguir, excerto julgado sobre a incidência da qualificadora:

“
A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, o que não ocorre no presente caso”.
(N.U 0001069-69.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022) Destaquei.

Promovida a extirpação da única qualificadora,
desclassifico o crime para Furto simples
(art. 155,
caput,
do CP).

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

DELITO:
FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT,
CP).

APELANTE: JONATHAS SOUZA COSTA

A reprimenda prevista para o tipo pena incriminador do
art. 155, caput, do CP,
é
de
reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Na 1a fase da pena, inexistente circunstância judicial negativada (art. 59 do CP), estabeleço a pena basilar no mínimo legal, ou seja,
1 ano de reclusão.

Na 2a fase da pena, ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no quantum de
1 ano de reclusão.

Na 3a fase da pena, à míngua de causa de diminuição ou de aumento de pena, fixo a
pena definitiva
em
1 ano de reclusão.

Deixo de analisar a detração penal (art. 42 do CP) para que o o Juízo das Execuções Penais aprecie e aplique a
benesse
conforme o caso, porquanto o réu cumpriu pena provisória entre o
dia 18.05/2022 e o dia 16.06.2022,
por ser medida mais consentânea com o caso, já que a detração na hipótese, não seria capaz de beneficiá-lo neste momento.

Mantenho
a
pena de multa
no patamar de
10 dias-multa
, em atenção ao disposto no Enunciado no 33 TCCR/TJMT.

DO REGIME E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Em atenção ao art. 33, §2o, “c” do CP,
mantenho o regime aberto
para o cumprimento da pena.

Substituo
a pena privativa de liberdade, por
uma
restritiva de direitos, em observância ao que dispõe o art. 44, §2o do CP
,
1a parte,
in verbis
:

“§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”.
Destaquei.

3.

DA INDENIZAÇÃO CIVIL

No que se refere ao pedido de afastamento de indenização por danos morais, ante a sua hipossuficiência, verifico que tal pedido merece parcial procedência.

Não
há como afastar o pedido de indenização.

Isso,
porque, houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP (ID 165268652), assim sendo, a defesa tinha conhecimento do pedido, devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável.

Ademais, a
defesa tinha o pleno conhecimento do pedido
, restando, desde então estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao referido pleito, ficando-lhe facultada a produção da contraprova, porém, não o fez, quedando-se inerte quanto ao ponto, de forma que o magistrado fixou a quantia de R$ 230,00, a título de danos morais no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
elucida que:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No mais, entendo que o valor fixado respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar, sequer, em redução, motivo pelo qual mantenho o
quantum
referido na sentença, até mesmo porque, o valor de R$ 230,00 foi baseado na
res furtiva
, não recuperada pela vítima e de acordo com o Auto de Avaliação (ID 165268652 - Pág. 39).

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

4.

PREQUESTIONAMENTO

Finalmente, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada (Vide:
N.U 1000536-97.2022.8.11.0015).

5.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e, em
parcial consonância
com

o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo,

para extirpar a
qualificadora do abuso de confiança
e via de consequência,
desclassificar
o crime de
Furto Qualificado pelo Abuso de Confiança
(
art. 155, § 4o, inciso II, do CP
), para
Furto Simples

(
art. 155,
caput,
do CP), fixando a
pena definitiva
do réu
Jonathans Souza Costa
em
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa, substituída por
uma
restritiva de direitos
.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais,

com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023